Tribunal: TJSP
Processo: 1002476-05.2018.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Concessão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
r no 180/78. Sentença de procedência mantida. Consectários legais – Rejeição dos Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto proferido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, em 03 de outubro de 2019, tendo o E. Supremo Tribunal Federal deliberado pela não modulação dos efeitos do julgado, pacificando, assim, a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica – Juros de Mora – Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 – Correção monetária – Incidência de correção monetária pelo IPCA-E. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1002476-05.2018.8.26.0441; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Peruíbe - 2a Vara; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Concessão

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

Peruíbe

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:

Apelação Cível. SPPREV. Servidora Pública. Pensão por morte. União Estável. Pretensão ao recebimento de pensão por morte instituída por servidora pública falecida, com quem o Autor convivia em união estável. Admissibilidade. O conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para o reconhecimento da união estável entre o Autor e a servidora pública, fazendo ele jus ao recebimento da

Ementa:

Apelação Cível. SPPREV. Servidora Pública. Pensão por morte. União Estável. Pretensão ao recebimento de pensão por morte instituída por servidora pública falecida, com quem o Autor convivia em união estável. Admissibilidade. O conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para o reconhecimento da união estável entre o Autor e a servidora pública, fazendo ele jus ao recebimento da benesse, nos termos do artigo 147, inciso I e § 6o, da Lei Complementar no 180/78. Sentença de procedência mantida. Consectários legais – Rejeição dos Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto proferido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, em 03 de outubro de 2019, tendo o E. Supremo Tribunal Federal deliberado pela não modulação dos efeitos do julgado, pacificando, assim, a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica – Juros de Mora – Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 – Correção monetária – Incidência de correção monetária pelo IPCA-E. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295189
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002476-05.2018.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado SUMA BOKU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002476-05.2018.8.26.0441 -Voto no
2
Voto no 39.532
Apelação Cível no 1002476-05.2018.8.26.0441
Comarca: Peruíbe
Apelante(s): São Paulo Previdência - SPPREV
Apelado(s): Suma Boku
Apelação Cível. SPPREV. Servidora Pública. Pensão por morte.
União Estável. Pretensão ao recebimento de pensão por morte
instituída por servidora pública falecida, com quem o Autor
convivia em união estável. Admissibilidade. O conjunto probatório
produzido nos autos é suficiente para o reconhecimento da união
estável entre o Autor e a servidora pública, fazendo ele jus ao
recebimento da benesse, nos termos do artigo 147, inciso I e § 6o,
da Lei Complementar no 180/78. Sentença de procedência
mantida. Consectários legais
Rejeição dos Embargos de
Declaração opostos em face do v. aresto proferido no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, em 03 de outubro de
2019, tendo o E. Supremo Tribunal Federal deliberado pela não
modulação dos efeitos do julgado, pacificando, assim, a questão
dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à
Fazenda Publica Juros de Mora Aplicação do disposto na Lei
no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem
seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos
termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09 Correção monetária Incidência de correção
monetária pelo IPCA-E. Recurso desprovido.
Trata-se de ação pelo rito ordinário movida por Suma Boku
em face da São Paulo Previdência
SPPREV, objetivando a concessão de
benefício de pensão por morte em seu favor, com o pagamento das respectivas
diferenças (fls. 01/10).
A r. sentença de fls. 192/194, prolatada pelo MM. Juiz de
Direito Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti, julgou procedente o
pedido para reconhecer a condição de dependente da parte autora para fins de
instituição do benefício previdenciário, com o pagamento retroativo dos valores
devidos.
Em face da sucumbência, condenou a Ré ao pagamento das
custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado
atribuído à causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002476-05.2018.8.26.0441 -Voto no
3
Inconformada, recorre a SPPREV, alegando que a Autora
não preencheu os requisitos legais, uma vez que não apresentou três das quinze
modalidades de documentos arrolados no art. 20 do Decreto Estadual no
52.859/2008. Em caráter subsidiário, defende a atualização do débito na forma da
Lei no 11.960/2009 (fls. 196/212).
Não houve resposta.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar, não comportando reforma a
r. sentença recorrida.
É sabido que a pensão por morte rege-se pela legislação
vigente à época do óbito do servidor público, em conformidade com o princípio do
“tempus regit actum”.
Neste sentido, a Súmula 340 do STJ:
“Súmula no 340: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por
morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.
No caso, como o falecimento da servidora ocorreu em 15 de
dezembro de 2017 (fls. 24), aplica-se a Lei Complementar no 1.012 de em 05 de
julho de 2007, que alterou a Lei no 180/78, assim dispondo:
“Artigo 1o - Os artigos 144, 147, 148, 149, 150, 155 e 158 da Lei
Complementar no 180, de 12 de maio de 1978, passam a vigorar com a
seguinte redação:
(...)
Artigo 147 - São dependentes do servidor, para fins de recebimento de
pensão:
I
O cônjuge ou o companheiro ou a companheira, na circunstância,
respectivamente, do casamento ou da união estável. (...)
§ 6o - Na falta de decisão judicial com trânsito em julgado reconhecendo a
união estável, o companheiro ou companheira deverá comprová-la conforme
estabelecido em norma regulamentar”.
A regulamentação adveio com a edição do Decreto Estadual
no 52.859/08, que dispõe em seu art. 20 a respeito das provas necessárias para
se comprovar uma união estável:
“Artigo 20 - Quando a pensão seja postulada pelo companheiro ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002476-05.2018.8.26.0441 -Voto no
4
companheira do servidor, a união estável ou a união homoafetiva será
comprovada com a apresentação de requerimento à SPPREV, instruído com,
no mínimo, três documentos, relativos a aspectos diferentes, dentre os
enumerados a seguir:
I - contrato escrito;
II - declaração de coabitação;
III - cópia de declaração de imposto de renda;
IV - disposições testamentárias;
V - certidão de nascimento de filho em comum;
VI - certidão ou declaração de casamento religioso;
VII - comprovação de residência em comum;
VIII - comprovação de encargos domésticos que evidenciem a existência de
sociedade ou comunhão nos atos da vida civil;
IX - procuração ou fiança reciprocamente outorgada;
X - comprovação de compra e venda de imóvel em conjunto;
XI - contrato de locação de imóvel em que figurem como locatários ambos os
conviventes;
XII - comprovação de conta bancária conjunta;
XIII - apólice de seguro em que conste o(a) companheiro(a) como
beneficiário(a);
XIV - registro em associação de classe no qual conste o(a) companheiro(a)
como beneficiário(a);
XV - inscrição em instituição de assistência médica do(a) companheiro(a) como
beneficiário(a)”
E, em que pese o entendimento em sentido contrário, pelos
elementos de prova constantes dos autos, é possível se concluir pela convivência
pública, contínua e duradoura da relação existente entre o Autor e a ex-servidora
estadual, como bem destacado pela sentença:
“(...)
No caso dos autos, a união estável havida entre o autor e Rosa Takara
restou exaustivamente comprovada nos autos, seja pelas testemunhas
ouvidas em juízo, seja pela vasta documentação juntada, donde se extrai,
inclusive, escritura de declaração de união estável (fl. 13
inciso I),
comprovação de conta bancária conjunta (fls. 14 e 129 - inciso XII),
comprovação de residência em comum (fls. 36/39
inciso VII),
comprovação do pedido de inclusão do autor junto ao seguro de vida de
Rosa Takara (fl. 43 inciso XIII), comprovação de ser o autor beneficiário
do plano de saúde contratado mediante a associação de classe ASSOJUBS
(fl.45 incisos XIV e XV) .
No mais, observa-se que o óbito de Rosa Takara ocorreu em 15/12/2017,
ao passo que o requerimento administrativo foi realizado em 19/01/2018 e,
portanto, dentro do interregno de 60 (sessenta) dias previsto no artigo 148,
§2o da Lei no 180/78, cuja redação também foi alterada pelo 1.012/2007.
Sendo assim, de rigor a procedência da ação para concessão ao autor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002476-05.2018.8.26.0441 -Voto no
5
benefício de pensão por morte, desde o falecimento de Rosa Takara.”
Assim, como se vê, restou plenamente demonstrada a
constância da união estável entre o Autor e a ex-servidora, tanto pelas provas
documentais, quanto pelos depoimentos testemunhais a corroborar com as
alegações do Autor.
Não houve, de outra parte, impugnação específica ou
produção de provas para desconstituir os elementos acima referidos, os quais,
portanto, devem prevalecer.
Cumpre, ainda, registrar que o rol previsto no art. 20 do
Decreto no 52.859/08, de documentos exigidos para a concessão da pensão por
morte, além de ser meramente exemplificativo, destina-se à Administração e não
vincula o Judiciário, na linha da jurisprudência desta Corte:
“APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE
PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA DE EX-SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. Comprovada, por meio de documentos e depoimentos colhidos
em juízo, a união estável à época do óbito. Preenchimento dos requisitos do
artigo 147 e § 4o, do artigo 152, ambos da LC no 180/78, com a redação
dada pela LC no 1.012/07. Rol de documentos do artigo 20, Decreto no
52.859/08, meramente exemplificativo, que não vincula o Judiciário.
Sentença de procedência mantida. Honorários majorados (art. 85, §11,
CPC). Recurso de apelação não provido.” (Apelação no
1000623-64.2017.8.26.0030. Des. Rel. Marcelo Semer. j. 11/11/2019 g.n.)
“PREVIDÊNCIA. Pensão. SPPREV. Companheira de contribuinte. União
estável demonstrada nos autos. Morte do contribuinte. Prova que não deixa
dúvidas sobre o preenchimento dos requisitos do artigo 147, I e §6o, da Lei
Complementar Estadual n. 180/78, com a redação dada pela Lei
Complementar n. 1.012/2007. Artigo 20 do Decreto n. 52.859/08. Rol
meramente exemplificativo e não aplicável ao âmbito do processo
judicial. Direito à pensão reconhecido. Honorários que comportam redução.
Recurso oficial, considerado interposto, e voluntário parcialmente providos.”
(Apelação no 0054111-97.2011.8.26.0114. Des. Rel. Antonio Carlos Villen. j.
14/04/2014 g.n.)
Ademais, a dependência econômica da companheira é
presumida, não sendo ônus processual do Autor comprovar que dependia
economicamente do “de cujus”, valendo aqui recorrer, mais uma vez, ao
entendimento desta Corte:
“PENSÃO. SPPrev. LCE no 180/78, art. 147. União estável. Prova.
Dependência econômica. 1. União estável. Prova. A sentença que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002476-05.2018.8.26.0441 -Voto no
6
reconheceu a união estável entre o autor e a servidora não faz coisa julgada
em face da autarquia, que não participou do processo; no entanto, o
conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para confirmar a união
estável. 2. Dependência econômica. A dependência econômica do
companheiro é presumida, nos termos do artigo 147 da LCE no 180/74.
Trata-se de presunção relativa, que admite prova em contrário; no
entanto o réu apresenta defesa genérica, insuficiente para o
afastamento desta presunção, que fica mantida. 3. Pensão. Termo
inicial. Do conteúdo probatório apresentado à SPPrev é possível verificar a
união estável. A autora não trouxe em juízo documentos novos, que não
tivessem sido apreciados pela autarquia. Nesse caso, o termo inicial da
pensão será a data do pedido administrativo. 4. Juros e correção monetária.
O Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI no 4.357/DF e
4.425/DF, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da
Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por
arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Modulação dos efeitos
já realizada e que não interfere na constituição do título (a fase de
conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do
precatório). 5. Honorários. Os honorários de sucumbência devem ser
fixados por equidade com base no art. 20, § 4o do CPC. O arbitramento
previsto neste dispositivo pode ser feito em percentual ou em valor fixo,
considerando a natureza do serviço prestado e a complexidade da causa. A
causa é simples e tramitou com brevidade, devendo a verba honorária ser
reduzida. Procedência parcial. Recurso da SPPrev provido em parte.”
(Apelação n° 0005308-77.2014.8.26.0082. Des. Rel. Torres de Carvalho. j.
14/12/2015 - g.n.)
Dessa forma, caracterizada a união estável, o Autor fazia
mesmo jus ao recebimento da pensão por morte da ex-servidora, razão pela qual
agiu com acerto o juízo “a quo” ao concluir pela procedência do pedido.
No que tange aos consectários legais, deve ser dado
cumprimento ao que decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do Tema 810, que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto
no artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Nesse ponto, de se mencionar que a declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do referido dispositivo teve alcance
limitado, como se vê da manifestação do Ministro Luiz Fux, no Tema de
Repercussão Geral no 810, no Recurso Extraordinário no 870947/SE, julgado em
20/09/2017:
“Ao concluir, na sessão desta quarta-feira (20), o julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 870947, em que se discutem os índices de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002476-05.2018.8.26.0441 -Voto no
7
monetária e os juros de mora a serem aplicados nos casos de condenações
impostas contra a Fazenda Pública, o Plenário do Supremo Tribunal Federal
(STF) definiu duas teses sobre a matéria.
A primeira tese aprovada, referente aos juros moratórios e sugerida pelo
relator do recurso, ministro Luiz Fux, diz que: 'O artigo 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo
1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.'
Já a segunda tese, referente à atualização monetária, tem a seguinte
redação:
'O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009,
na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina.'”
Assim, consoante o julgamento proferido pelo Pretório
Excelso, foi afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção
monetária dos débitos judiciais da Fazenda Publica, mesmo no período anterior à
expedição do precatório, e em seu lugar, o índice de correção monetário adotado
foi o IPCA-E. Quanto aos juros de mora incidentes sobre esses débitos, o
julgamento manteve o uso do índice de remuneração da poupança previsto na
Lei no 11.960/09, apenas para débitos de natureza não tributária.
Importa consignar, igualmente, que os Embargos de
Declaração opostos em face do v. aresto proferido no Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema 810, foram rejeitados em julgamento realizado em 03 de
outubro de 2019, tendo o E. Supremo Tribunal Federal deliberado pela não
modulação dos efeitos do julgado, pacificando, assim, a questão dos consectários
legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica.
Desta feita, no caso concreto, como a condenação imposta à
Fazenda não é de natureza tributária, a correção monetária, por força do
julgamento do RE no 870947, deverá ser calculada, a contar do vencimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002476-05.2018.8.26.0441 -Voto no
8
cada prestação, de acordo com o IPCA-E. E quanto aos juros moratórios devem
ser calculados, a partir da citação, com base no índice oficial de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-
F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09.
No mais, consigne-se a dispensabilidade do trânsito em
julgado de acórdão vinculante, considerando que o C. Supremo Tribunal Federal
decidiu no sentido de que a “existência de precedente firmado pelo Plenário desta
Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo
tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma”,
como se extrai dos julgados: AgR na ARE no 930.647-PR, Primeira Turma, Rel.
Min. Roberto Barroso, j. 15/03/16; AgR no RE no 612.375-DF, Segunda Turma,
Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/08/17; AgR-ED no RE no 993.773RS, Segunda Turma,
Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/08/17.
Nesse sentido, já julgou esta C. Corte de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença promovido em
face da Fazenda Pública. Impugnação. Execução de valores relativos a
verbas de sucumbência arbitradas em ação de cognição. Decisão que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. 1 Cumprimento de
sentença promovido em face da Fazenda Pública. Impugnação. Execução
de valores relativos a verbas de sucumbência arbitradas em ação de
cognição. Juros de mora. Não cabimento. Decisão de primeiro grau que já
afastou a possibilidade de cômputo de juros de mora na espécie. 2.
Cumprimento de sentença promovido em face da Fazenda Pública.
Impugnação. Execução de valores relativos a verbas de sucumbência
arbitradas em ação de cognição. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o
RE no 870947 (Tema 810) que trata da validade da correção monetária e
dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda
Pública. Correção monetária. A atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública deve ser realizada com aplicação do IPCA-E. Embargos
de declaração opostos frente ao v. aresto proferido no RE no 870.947
julgados em 03.10.2019, e rejeitados, tendo a Corte Suprema decidido pela
não modulação dos efeitos do julgado. 3. Decisão reformada em parte.
Recurso
parcialmente
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
3002743-68.2019.8.26.0000, Rel. Des. OSWALDO LUIZ PALU, j. 16 de
outubro de 2019)
“EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. A execução
prescreve no mesmo prazo da ação (Súmula 150, STF), ou seja, em cinco
anos, contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1o do Decreto-lei
20.910/32. Trânsito em julgado em 2010. Início do cumprimento de
sentença em 2012. Prescrição não configurada. Processo suspenso, por
força do art. 921 c.c. art. 313, I, do CPC, entre a data do óbito de alguns

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002476-05.2018.8.26.0441 -Voto no
9
autores até a homologação da habilitação dos herdeiros. CORREÇÃO
MONETÁRIA. Aplicabilidade integral da Lei 11.960/09 até 25/3/2015.
Inadmissibilidade. Correção monetária. Cálculo que deve ocorrer conforme
decisão do c. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810). Em
sessão de 3/10/2019, o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal decidiu
que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), para a
atualização de débitos judiciais das fazendas públicas, aplica-se de junho de
2009 em diante. Prevaleceu, por maioria, o entendimento que NÃO cabe a
modulação de efeitos. Conforme o entendimento do c. STF, “a existência de
precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas
que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do
trânsito em julgado do leading case (RE 612375 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
0035661-79.2019.8.26.0000, Rel. Des. ALVES BRAGA JUNIOR, j. 17 de
outubro de 2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Decisão recorrida que rejeitou a impugnação, determinando o
prosseguimento da execução pelo valor postulado Pretensão de aplicação
da Lei no 11.960/2009 para fins de correção monetária (TR) Decisão
recorrida que afastou a incidência da mencionada Lei - Critério de correção
monetária (TR) reconhecido como inconstitucional pelo STF Aplicação do
IPCA para a correção monetária do débito, consoante entendimento
sedimentado nesta C. 5a Câmara de Direito Público - Juros moratórios nos
termos da Lei 11.960/09 - Decisão mantida - Recurso improvido.” (Agravo
de Instrumento no 3003513-61.2019.8.26.0000, Rel. Des. MARIA LAURA
TAVARES, j. 18 de outubro de 2019).
Rejeitado o recurso, os honorários advocatícios arbitrados na
r. sentença ficam majorados em mais 2%, totalizando 12% sobre o valor atribuído
à causa, por força do disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no STJ
que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso da
SPPREV.
MARREY UINT
Relator